Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-58.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Autor alega que 66% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados – Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos de prestações,

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Autor alega que 66% de sua renda, estão vinculados a empréstimos consignados – Defende a limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n° 10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos de prestações, originadas de contratos de empréstimos bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível – Impugnação genérica à Justiça Gratuita – Benefício mantido – Tutela indeferida – Descontos em conta corrente, onerosidade excessiva, taxas de juros e legalidade da incidência de juros de carência – Matérias não ventiladas na inicial – Não conhecimento do recurso, nesses pontos – Honorários de sucumbência corretamente arbitrados – Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000454-58.2016.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado FABIO ROGÉRIO DA ROCHA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGARAM-LHE PROVIMENTO V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
2
Apelação no: 1000454-58.2016.8.26.0080
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: FÁBIO ROGÉRIO DA ROCHA
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes.
Comarca: Cabreúva - Vara Única
VOTO No 15811
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA”
-
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Empréstimo pessoal Autor alega que 66% de sua renda,
estão vinculados a empréstimos consignados Defende a
limitação de descontos no percentual de 30% - A Lei n°
10.820/03 que, regulamentou as autorizações para descontos
de prestações, originadas de contratos de empréstimos
bancários, em folha de pagamento, estabeleceu o limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível
Impugnação genérica à Justiça Gratuita Benefício mantido
Tutela indeferida
Descontos em conta corrente,
onerosidade excessiva, taxas de juros e legalidade da
incidência de juros de carência Matérias não ventiladas na
inicial
Não conhecimento do recurso, nesses pontos

Honorários de sucumbência corretamente arbitrados

Sentença mantida RECURSO CONHECIDO EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 477/482, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
ajuizada por FÁBIO ROGÉRIO DA ROCHA em face do BANCO DO
BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do
art. 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
3
para condenar o banco requerido na obrigação de fazer consistente
em limitar os descontos mensais relativos aos empréstimos em
questão, ao percentual máximo de 35% dos rendimentos brutos da
parte autora, para o primeiro mês subsequente ao trânsito em julgado
desta sentença, confirmando-se a liminar concedida pela Superior
Instância.
Aqui cabendo uma ressalva, pois, desse
percentual de 35%, nos termos da legislação aplicável, 30% destinam-
se aos descontos de empréstimos consignados propriamente ditos,
enquanto que 5% devem ser destinados exclusivamente para os
descontos de valores devidos em razão da utilização de cartão de
crédito.
Pela sucumbência recíproca, condeno as
partes em igualdades de condições às custas e despesas processuais,
além de honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da
causa, eis que a condenação não resultou em medida com efeitos
patrimoniais líquidos, que serão devidos reciprocamente pelas partes,
vedada a compensação.”.
Insurgência
recursal
do
“BANCO
DE
BRASIL”. Preliminarmente, insurge-se contra o deferimento da
assistência judiciária gratuita e da tutela de urgência. No mérito,
sustenta a legalidade dos procedimentos adotados, e que o risco foi
assumido pelo autor. Defende a legalidade da utilização da conta
corrente para abatimento dos valores devidos, e que o
superendividamento da parte é sua culpa exclusiva. Aduz inexistir
onerosidade excessiva. Sustenta a legalidade dos juros aplicados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
4
incluindo os juros de carência. Postula ainda, a redução dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o recurso é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, observo que a impugnação à
gratuidade de justiça é genérica e veio desacompanhada de
elementos que infirmem a necessidade do benefício pelo autor,
razão pela qual o mantenho.
Também anoto que a tutela de urgência foi
indeferida, de sorte que deixo de analisar os argumentos recursais
sobre este ponto.

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por FÁBIO
ROGÉRIO DA ROCHA em face do BANCO DO BRASIL S/A,
objetivando, liminarmente, a limitação dos descontos sobre seu
proventos, para 30% sobre seu salário base. No mérito, busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
5
confirmação da liminar, com a condenação da ré nos ônus
sucumbenciais. O autor menciona ser funcionário público de
sociedade de economia mista e recebe salário líquido no valor de
R$2.563,36. Entretanto vem sofrendo descontos que totalizam o
importe de R$ 1.089,53, consumindo mais de 30% de sua
remuneração líquida.
Às fls. 131/132, o Douto Juízo a quo
concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor e indeferiu o
pedido liminar de cessação dos descontos. Em sede de Agravo de
Instrumento, o indeferimento do pedido liminar foi mantido.
O “Banco do Brasil” apresentou contestação
às fls. 154/220.
Sobreveio a r. sentença atacada.
Pois bem. Insta ressaltar que, aplicam-se, ao
caso em tela, as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
pois a autora, ao contratar os serviços do banco réu, o fez na
qualidade de destinatária final, nos termos do art. 2o, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
O CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
6
Nestes
termos,
configura
direito
do
postulante a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art.
6o, VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o,
IV, do CDC).
Realizada perícia (fls. 408/421), restou
apurado que o autor sofreu descontos superiores à 30% de seus
vencimentos.
Seguindo o já sedimentado entendimento
desta Câmara, quanto aos descontos em folha de pagamento, deve
ser aplicada a Lei Federal no 10.820/03, inclusive em respeito ao
princípio da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Tal lei dispõe sobre as
autorizações, para descontos de prestações, originadas de contratos
de empréstimos bancários, em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e, que pode ser aplicada, por analogia, aos
servidores públicos. No caso, o autor é servidor público e os
descontos são realizados diretamente na sua folha de
pagamento. Essa lei impõe o limite máximo de 30% da
remuneração disponível, com a ressalva de consignação que envolva
despesas de cartão de crédito. Assim, imprescindível, respeitar o
princípio da dignidade humana, com observância ao dever de se
preservar o caráter alimentar da remuneração.
Não há argumentar com o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
7
Decreto no 51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014,
por sua vez, modificado pelo Decreto no 60.470/2015, cuja previsão
da percentagem foi “alterada de 40% para 35% pelo Decreto
Estadual no 61.750/2015 (que modificou o Decreto no 61.470)”, para
se permitir descontos superiores ao limite determinado na r.
sentença. Resta claro que os preceitos contidos nesses decretos não
se sobrepõem aos da já mencionada Lei Federal no 10.820/2003.
Pertinente destacar que, as instituições
financeiras contam com inúmeras ferramentas de análise de crédito,
que possibilitam a elas verificar o limite de numerário disponível de
todos os seus clientes, não podendo se eximir de sua
responsabilidade, sob a alegação de que foi o consumidor quem
autorizou o débito voluntariamente ou ante o descontrole financeiro
do autor. Na realidade, verificando a impossibilidade do cliente, em
arcar com a prestação pertinente, caberia a recusa do oferecimento
do crédito.
Embora o contrato tenha sido formalizado
por livre e espontânea vontade, nada impede que o consumidor
pleiteie sua adequação aos ditames legais. Incabível, pois, a
aplicação cega e irrestrita do princípio do pacta sunt servanda,
diante de princípios hodiernos que norteiam o direito do
consumidor.
A aplicação desse entendimento não importa
em violação a princípio do direito contratual ou de dispositivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
8
Código Civil. O recebimento pelo credor de percentual distinto do
contratado é permitido em razão da adequação judicial do contrato,
considerando-se
ter
havido
inobservância
do
regramento
estabelecido pela Lei Federal no 10.820/03. Ademais, o empréstimo
consignado é um tipo de financiamento em que as parcelas são
descontadas diretamente do salário da pessoa que fez o mútuo.
É cabível, portanto, a limitação dos
descontos ao limite legal, na folha de pagamento. Ressalte-se
que a limitação ao patamar de 30%, por si só, não é causa legítima
para autorizar o credor ao recebimento da dívida remanescente de
forma antecipada.
Nesse sentido, a limitação constitui um
direito legalmente previsto da parte e o seu reconhecimento não
serve para configurar mora do devedor. Existindo inadimplemento
de parcelas anteriores à limitação ou posteriores no valor já
limitado, a parte prejudicada poderá tomar as providências cabíveis
para exigir o seu cumprimento. Não se retira o direito do credor de
receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação judicial
do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas
de cobranças se não houver a mora verdadeira.
Quanto ao valor que remanescer além da
limitação de trinta por cento, cabe dizer que seu recebimento deve
ocorrer com o alongamento da dívida e adequação do contrato para
que esse limite imposto judicialmente não seja desrespeitado, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
9
definirá a quantidade de parcelas e seus consectários.
Neste sentido:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
Empréstimos
Pedido de limitação de descontos de parcelas
a 30% dos vencimentos líquidos Sentença de
procedência Incidência do CDC (Súmula 297
do C. STJ) Revisão contratual autorizada no
CDC, art. 6o, V Descontos com limitação que
incidem também sobre mútuos com parcelas
debitadas em conta corrente Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana
e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e
7o, IV) Aplicação analógica das regras da Lei
no 10.820/03 Limitação cabível Prorrogação
automática do prazo contratual, e com
incidência das mesmas taxas Inviabilidade de
cobrança
e
restrição
em
cadastro
de
devedores de saldo residual, permitidas
somente
para
ulterior
e
eventual
inadimplemento de parcela pelo valor revisto
pela
limitação
Empréstimo
para
adiantamento de 13o salário "BB Crédito 13o
Salário" Modalidade de mútuo na qual o
pagamento
é
feito
em
parcela
única
vinculada a evento futuro e certo, não
cabendo qualquer limitação - Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
10
desta C. Corte Astreintes A multa fixada visa
dar efetividade ao cumprimento da ordem
judicial Revogação e minoração descabidas,
sem prejuízo do disposto no NCPC, art. 537, §
1o, de aferição em sede de cumprimento de
sentença Decaimento mínimo da autora
Banco réu que responde integral e exclusivamente pelos ônus Sentença parcialmente modificada Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1087032-56.2019.8.26.0100;
Relator(a):
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/10/2020)
Correta, pois, a r. sentença.
Ressalte-se que, na hipótese dos autos, não
há discussão acerca de descontos em conta corrente, onerosidade
excessiva, taxas de juros e legalidade da incidência de juros de
carência, razão pela qual não conheço do recurso, nestes pontos.
No tocante aos honorários advocatícios,
observa-se que sua fixação encontra amparo no art. 85, do CPC, de
sorte que fica mantida, nos termos da sentença.
Portanto, diante das peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-58.2016.8.26.0080 -Voto no 15811
11
em tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de
rigor a manutenção da r. sentença.
Ao exposto, CONHEÇO EM PARTE DO
RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do NCPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em
favor dos patronos do autor, para 15% do valor da causa.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)